Tribunal: TJBA
Processo: 8049001-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049001-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. J. C. G. M. e outros

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LUBNA SILVA FIGUEREDO

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. CRIANÇA DE CINCO ANOS EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, que visava o restabelecimento de plano de saúde coletivo cancelado por inadimplemento, mesmo após o depósito judicial integral do débito. A beneficiária, criança de cinco anos, diagnosticada com atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, necessita de tratamento multidisciplinar contínuo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do plano de saúde, diante de tratamento contínuo e essencial à saúde de criança com doença grave, mesmo após o depósito integral da dívida, configura prática abusiva; e (ii) saber se a ausência de laudos médicos recentes é suficiente para afastar o risco de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a cronicidade e gravidade do quadro clínico da menor, é essencial a manutenção do tratamento para garantir sua saúde e desenvolvimento.

4. O STJ, no Tema 1.082, fixou tese no sentido de que, mesmo após rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais durante o tratamento médico necessário à preservação da vida e da incolumidade física, desde que haja adimplemento.

5. A recusa da operadora em reativar o plano, mesmo após o depósito judicial, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

6. Exigir laudos atualizados, diante de condição clínica grave e estável, é desproporcional e contrária à lógica da proteção à saúde.

7. A manutenção da cobertura é medida que se impõe diante da abusividade da rescisão contratual em contexto de doença grave, em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, com manutenção integral das coberturas contratadas, inclusive terapias multidisciplinares, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00.

Tese de julgamento
: “1. É indevida a manutenção do cancelamento de plano de saúde coletivo por inadimplemento quando comprovado o depósito judicial integral do débito e a existência de tratamento contínuo e essencial à saúde do beneficiário. 2. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade da assistência médica a paciente em tratamento de doença grave, mesmo após a rescisão contratual, conforme fixado no Tema 1.082 do STJ. 3. A exigência de laudos médicos atualizados não se impõe quando a enfermidade é crônica e estabilizada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III, e 227; CPC, arts. 300, 296 e 302; L. 9.656/1998, art. 13, p.u., III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1846123/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); TJ-RN, AI 0815882-97.2024.8.20.0000, Rel. Des. Erika Tinoco, j. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8049001-26.2025.8.05.0000
, em que figura como
agravante

A. J. C. G. M.
, representada por sua genitora
Juliane Novaes Gomes Meira
e Agravado

Unimed do Sudoeste Cooperativa de Trabalho M
é
dico Ltda
.

ACORDAM
os

Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22